Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Estelionato. Receptação. Provas. Dolo.
1 - A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, em especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, se corroborada por outras provas judicializadas, a exemplo do depoimento dos policiais em juízo.
2 – Os depoimentos dos policiais em juízo, confirmando as declarações da vítima na delegacia, corroborados pela prisão em flagrante dos réus, logo após o crime, com aparelho celular produto de crime e pedaços de cerâmica usados nos golpes, e com o dinheiro pago pela vítima, conforme laudo de exame de eficiência, que concluiu que as cerâmicas podem ser usadas como simulacros de smartphone, são suficientes pelo crime de estelionato.
3 - No crime de receptação, a apreensão de produto do crime, em poder do agente, gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto, ônus do qual não se desincumbiu o réu.
4 - A forma de aquisição do aparelho celular, sem que exigida qualquer documentação, sem recibo nem prova do preço de aquisição, de pessoa desconhecida na feira da Ceilândia, são circunstâncias que caracterizam o dolo de receptar.
5 – Apelações não providas.